Tribunal: TJDFT
Processo: 0020638-76.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020638-76.2014.8.07.0007 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA. RECORRIDO: BRASÍLIA DRYWALL GESSOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Tratando-se de pretensão executiva para recebimento de duplicatas, aplica-se o art18 da Lei 5.474/68, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos. 2. O Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que “o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”. 3. A mera reiteração do pedido, pelo exequente, de diligências que já haviam sido realizadas via sistemas disponíveis ao juízo não caracteriza movimentação do feito para os fins de se afastar a prescrição intercorrente prevista no art. 921, §4o, do CPC. Precedentes. 4. Negou-se provimento à apelação. A recorrente alega violação ao artigo 921, §4°, do CPC, sustentando que atuou efetivamente na busca de bens da recorrida, não podendo ser penalizada com a decretação da prescrição intercorrente se as diligências de excussão de bens não restaram frutíferas, pois o requisito não é o sucesso da diligência que visa a constrição de bens, mas sim a postura atenta da credora em perseguir o recebimento do seu crédito. Assevera que, se o fim do prazo de suspensão deu-se na data de 23/2/2018, todas as suas manifestações subsequentes comprovam que o processo não ficou paralisado por prazo superior àquele de prescrição da ação, que é de 3 (três) anos. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783 (ID 35521430 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, §4°, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso em concreto, foram sucessivas determinações de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, em virtude da ausência de localização de bens e pedidos de reiteração de consulta aos sistemas disponibilizados ao Juízo, sendo a primeira determinação realizada em 23/02/2017. (33555200 - Pág. 1) Em verdade, o exequente/apelante não promoveu a movimentação do feito com o intuito de satisfazer o débito desde a data da suspensão da ação, mas tão somente apresentou petições reiterando a adoção de medidas constritivos pelo Juízo. Desse modo, a determinação de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano teve início em 23/02/2017 (ID 29532534), encerrando-se em 23/02/2018. Portanto, o processo de execução ficou paralisado por prazo superior ao prazo prescricional sem qualquer providência do exequente em dar prosseguimento efetivo ao feito. Passados mais de 3 (três) anos, a ausência de impulso do feito caracteriza inércia e consequente reconhecimento da prescrição intercorrente, por força do art. 59 da Lei no 7.357/1985. (...) Consigno, ainda, ausência de violação ao princípio do contraditório, já que os exequentes foram devidamente intimados a se manifestar quanto à prescrição intercorrente. (ID 33555268 - Pág. 1) Por fim, a hipótese versada não exige a prévia intimação para dar andamento ao feito, bem como intimação pessoal anterior à extinção, porque consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça: “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). Portanto, impõe-se a manutenção da prescrição intercorrente pronunciada na origem.” (ID 33748036 - Págs. 4 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783 (ID 35521430 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030